Tribunal: TJMT
Processo: 1002076-60.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002076-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), MIGUEL ANTONIO MENDES - CPF: 513.434.879-00 (AGRAVANTE), EDSON LUIZ PERIN (AGRAVADO), NILTON MASSAHARU MURAI (AGRAVADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA REGINA CECCONELLO MENDES - CPF: 547.391.100-59 (TERCEIRO INTERESSADO), M. A. MENDES - EPP - CNPJ: 10.826.541/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (AGRAVADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (AGRAVADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002076-60.2024.8.11.0000– Alta Floresta.

Agravante:
Miguel Antônio Mendes.

Agravados:
Nilton Massaharu Murai e outros.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ART. 523, §1º DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIDO.

A exigibilidade dos honorários advocatícios e da multa na fase de cumprimento de sentença, condiciona-se à ausência de tempestivo pagamento do débito no prazo que começa a correr após a intimação do advogado do devedor. Este entendimento se estriba no princípio da causalidade. Não há que se falar em excesso de execução, à mingua da inclusão do valor da verba honorária no cálculo do valor executado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002076-60.2024.8.11.0000– Alta Floresta.

Agravante:
Miguel Antônio Mendes.

Agravados:
Nilton Massaharu Murai e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Miguel Antônio Mendes, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada pelo Banco da Amazônia, determinou a aplicação da multa de 10% e fixou honorários em 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois a r. decisão recorrida considerou erroneamente que se trata de cumprimento de sentença, quando na verdade os autos de origem versam sobre a cobrança dos honorários decorrentes da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco da Amazônia contra o agravante.

Segue sustentando que a decisão recorrida aplicou na execução de título extrajudicial, de forma equivocada, multa de dez por cento e honorários de dez por cento prevista no art. 523, § 1º, do CPC, sobre os honorários advocatícios do patrono da parte exequente.

Afirma que não se trata de execução aparelhada em sentença, mas execução dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução de título extrajudicial, nos moldes do art. 827 do CPC.

Aduz a existência de erro no
decisum
, caracterizando-se o excesso indevido de R$ 16.161,12 (dezesseis mil, cento e sessenta e um reais e doze centavos), de acordo com os cálculos apresentados pelo agravado em novembro de 2023.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão, para afastar a cobrança das penas processuais previstas no art. 523, § 1º, do CPC.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id.
201103696.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no id. 206250380, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelos agravados no id. 205315690, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002076-60.2024.8.11.0000– Alta Floresta.

Agravante:
Miguel Antônio Mendes.

Agravados:
Nilton Massaharu Murai e outros.

V O T O

Trata-se de execução por título executivo extrajudicial ajuizada pelo Banco da Amazônia contra M. A. Mendes – Epp, Miguel Antonio Mendes e Eliana Regina Cecconello Mendes.

Recebida a inicial, determinou-se a citação dos executados.

Citação positiva da empresa M. A. Mendes Representações LTDA.

O exequente requereu penhora por termo nos autos, o que foi deferido.

Na sequência, transladou-se cópia da sentença proferida nos embargos à execução n. 0005547-61.2016.8.11.0007.

Em prosseguimento ao feito, o exequente requereu avaliação dos bens penhorados nos autos.

Juntou-se aos autos auto de avaliação.

Em manifestação, o Banco exequente concordou. O executado, por sua vez, discordou, requerendo avaliação por perito.

Nomeou-se perito para nova avaliação.

Diante das divergências em relação ao pagamento dos honorários periciais, determinou-se nova avaliação por oficial de justiça.

Em decisão, determinou-se o encaminhamento dos bens a leilão.

O executado requereu designação de audiência de conciliação.

Juntou-se aos autos edital de 1º e 2º leilão.

Durante o tramite, o exequente informou que as partes formalizaram acordo, havendo o pagamento de R$ 609.000,00 ao Banco exequente.

Todavia, não houve o pagamento dos honorários, os quais totalizavam R$ 135.454,52. Requereu, portanto, a suspensão do leilão e continuidade do processo em relação aos honorários.

Homologou-se o acordo, determinando-se o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Em manifestação, a parte executada informou a existência de duplicidade na cobrança de honorários, vez que em execução os presentes autos, os embargos a execução n. 0005547-61.2016.8.11.0007 e o processo n. 1005898-75.2020.8.11.0007, todos em relação a cobrança de honorários.

Em manifestação, os exequentes apresentaram suas razões.

Houve o recebimento do pedido de cumprimento dos honorários.

Os embargados apresentaram embargos de declaração, pois não enfrentada a alegação de cobrança em duplicidade, bem como requereu a designação audiência de conciliação.

Em decisão, acolheu-se o pedido de designação de audiência de conciliação.

Os exequentes apresentaram manifestação requerendo a expedição de mandado de penhora.

Tentada de conciliação foi infrutífera.

Os exequentes requereram o prosseguimento do feito com a expedição de mandado de penhora.

O executado realizou depósito judicial do valor que entendia devido, requerendo a reunião de todos os processos para decisão conjunta.

Em decisão de ID. 119264919, determinou-se o desmembramento da cobrança dos honorários, isto para que cada processo tramite exclusivamente sobre o seu percentual.

Na ocasião, determinou-se a reunião dos processos e intimação dos exequentes para ciência do valor depositado pelo executado.

Os advogados exequentes apresentaram manifestação requerendo a extinção desta execução e continuidade da cobrança de honorários da execução apenas na ação autônoma, transferindo os valores para cada processo.

Os executados apresentaram manifestação requerendo a quitação do crédito exequendo, com a extinção da ação autônoma de cobrança de honorários. Requereram, ainda, com o depósito feito nos autos, a quitação dos honorários cobrados nos embargos à execução.

A Magistrada
a quo
proferiu decisão, determinando a imediata extinção dos autos n. 1005898-75.2020.8.11.0007, prosseguindo-se apenas os presentes, do ano de 2016, bem como entendeu como devido os referidos encargos, considerando que, intimado em ambos os processos de cumprimento de sentença, o executado deixou decorrer o prazo sem pagamento/depósito, apresentando impugnação apenas após iniciados os atos expropriatórios.

Diante disso, insurge-se o agravante, contra o pronunciamento da togada
a quo
que rejeitou os embargos de declaração para o fim de acolher o pedido de exclusão da fixação de honorários advocatícios previstos no §1º do art. 523 do CPC.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
determinou a aplicação da multa de 10% e fixou honorários em 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC
.

Como bem mencionado na decisão recorrida,
“apenas para não haja dúvida, ao contrário do alegado pelos embargantes, é cabível no presente feito, a incidência de multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, CPC. O comando judicial para cumprimento da lide executiva foi lançada em 24.03.2020 (id. 43131606), porém, somente em 22.11.2021 (id. 70659679) houve manifestação da parte executada, portanto, deve suportar o ônus da sua desídia”.

Dito isso,
entendo que a decisão não merece reforma, porquanto,

a verba prevista no §1º do art. 523 do CPC, tem sua incidência condicionada à ausência de tempestivo pagamento do débito exequendo.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EFEITO “EX NUNC” - EXONERAÇÃO AO PAGAMENTODA VERBA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA PRAZO LEGAL – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO ART. 523, §1º, DO CPC – LEGALIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO TOCANTE À PARTE DA IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – MATÉRIA QUE DEVE SER DELIBERADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM MOMENTO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão que concede os benefícios da justiça gratuita em sede de cumprimento de sentença possui efeito ex nunc, de modo que não retroage para albergar atos processuais pretéritos, permanecendo hígida a cobrança dos honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento.

Somente o pagamento espontâneo da dívida, no prazo legal, tem o condão de afastar a incidência dos consectários legais, previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

A pretensão de incidência dos honorários advocatícios sobre o decote determinado, deve constituir objeto de deliberação pelo juízo da execução, no momento apropriado, sob pena de violação ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição.”
(RAI n. 1018407-54.2023.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 01.11.23 - negritei)

Desta feita, não havendo pagamento voluntário, escorreita a incidência das verbas previstas no § 1º, do art. 523, do CPC, de sorte que não há que se falar em excesso de execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024